Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. PROPRIEDADE DE VEÍCULO. FORTUITO INTERNO. CONTRATO COM PREPOSTO. PAGAMENTO EFETUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. O princípio da não surpresa estatuído no artigo 10 do CPC obsta a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos.
1.1. A suposição de que o terceiro réu já poderia ter repassado o bem a terceira pessoa em nenhum momento foi tratada nos autos, inferindo um fato não arguido. Preliminar de nulidade de sentença acolhida. Sentença cassada.
2. Pela teoria da causa madura, cassada a sentença que não observou os limites do pedido e da causa de pedir, é possível a reanálise da ação, desde que o processo esteja em condições de julgamento.
3. Para a configuração da relação obrigacional se faz necessário que a parte credora entregue um bem ao devedor, recebendo em troca uma prestação economicamente apreciável, fato que atribui ao devedor o exercício do direito de propriedade.
3.1. No caso, o preposto da apelante, atuando, portanto, em nome dela, recebeu o veículo da primeira ré, sendo que o pagamento do valor acordado entre as partes foi efetuado pela apelante, restando evidenciado o direito de propriedade sobre o veículo.
4. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Aplicada a teoria da causa madura. Ação julgada procedente.